Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-93.2023.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000385-93.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JOSENIL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 346.646.611-34 (IMPETRANTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º

1000385-93.2023.8.11.9005

Impetrante:
JOSENIL DOMINGOS DA SILVA

Impetrado
:
JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIADA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
29/05 a 02/06/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROLATADA POR MEMBRO DA E. TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO E ESPECÍFICO - AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSENIL DOMINGOS DA SILVA em face da decisão prolatada
pelo o
MM JUIZ JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, que indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.º 1045494-16.2022.8.11.0001.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.º 1045494-16.2022.8.11.0001. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou indeferida por meio da decisão
proferida
no
ID
166801687
.

A autoridade apontada coatora
não
prestou informações.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023